Tribunal: TJMT
Processo: 1004248-43.2020.8.11.0055
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004248-43.2020.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Piso Salarial, Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[MARILENE BESERRA DO CARMO - CPF: 536.455.371-04 (RECORRENTE), FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS - CPF: 937.874.800-72 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA – AGENTES DE SAÚDE – PRETENSÃO DE FIXAÇÃO DO PISO NACIONAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 9o-A C/C 8o, DA LEI 11.350/2006 – IMPOSSIBILIDADE DE VIOLAÇÃO À AUTONOMIA MUNICIPAL – COMPETÊNCIA ASSEGURADA PELA CF – LEI MUNICIPAL REGULANDO OS CONTRATADOS POR REGIME ESTATUTÁRIO – POSSIBILIDADE EM RAZÃO DA AUTONOMIA LEGISLATIVA E ADMINISTRATIVA – PRECEDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O pedido de adoção de piso salarial fixado em norma federal para agentes municipais de saúde, cuja lei local adotou o regime estatutário, confronta com a autonomia do Município, o qual, nos termos das decisões proferidas pela Suprema Corte, o STF, possui autonomia administrativa, financeira e municipal, nos termos dos artigos 29 e 30, I. ambos da
CF
.

2.
Conforme precedente do STF, diante da adoção do regime estatutário pela municipalidade, por meio de lei local, não se pode pretender vincular o piso salarial a normativa federal em razão da autonomia para fixar valores a título de salário. Sentença mantida.

3. Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos da petição inicial sob o fundamento de que
a pretensão autoral de percepção do piso salarial fixado na Lei n. 11.350/2006 não é cabível, posto que é necessário que a Lei Municipal o preveja, o que não é o caso dos autos.

A Recorrente requer a
reforma da sentença para julgar procedente a pretensão inicial, a fim de que seja reconhecido o seu direito a receber os valores que deixaram de ser pagos devido a defasagem salarial desde o mês de janeiro/2019 e demais diferenças vincendas a ser contabilizadas até a efetiva implantação do piso salarial, bem como seja o Recorrido compelido a implementar o piso salarial profissional nacional e observar o reajustes anuais, ambos fixados na Lei n° 11.350/2006, devendo incidir tal diferença inclusive ter reflexo sobre férias, gratificação natalina e adicional de insalubridade.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2022